Tribunal: TJSP
Processo: 2011672-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS PARA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que indeferiu pedido de efetivação de medidas executivas excepcionais após frustação dos meios ordinários.
2. Diligências requeridas em Juízo de incumbência do credor. Inexistência de indícios de ocultação de patrimônio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS PARA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO
1. Trata-se de agravo de instrumento tirado em face de decisão que indeferiu pedido de efetivação de medidas executivas excepcionais após frustação dos meios ordinários.
2. Diligências requeridas em Juízo de incumbência do credor. Inexistência de indícios de ocultação de patrimônio expropriável do devedor. Manutenção da decisão agravada.
Recurso desprovido.